Tribunal: STF
Processo: RE 575574
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Administrativo. Desapropriação indireta. 3. Incidência dos juros compensatórios. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte. ADI 2.332-MC/DF e Súmula 618. 4. Justa Indenização. Art. 5º, XXIV, da Constituição Federal. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.